Tribunal: TJDFT
Processo: 0729159-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729159-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IEDA FELICIO, MARISTELA FELICIO DE LACERDA, GILBERTO FELICIO, CLAUDIO ANTONIO FELICIO, EDUARDO FELICIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelos autores, Gilberto Felício e outros, contra decisão interlocutória que, na origem, declarou liquidado o julgado, homologou o laudo pericial e rejeitou a sua impugnação à liquidação provisória sentença. A juíza de primeiro grau homologou o laudo pericial (ID 163680722 dos autos de origem), por entender que os cálculos apresentados pelo perito estavam em consonância com os parâmetros estabelecidos na Ação Civil Pública n.o 94.0008514-1, objeto da liquidação provisória. Destacou que não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito oficial e que os autores agravantes buscavam desqualificar os cálculos sem fundamentação técnica. Nesses termos, homologou o laudo pericial apresentado e rejeitou a impugnação à liquidação provisória sentença apresentada pelos autores. Em apertada síntese, os agravantes narram tratar-se na origem de liquidação provisória de sentença, consubstanciada na Ação Civil Pública n.o 94.0008514-1, na qual pretendeu o Ministério Público Federal o reconhecimento de cobrança irregular por parte do agravado Banco do Brasil, que teria cobrado dos ruralistas valor superior ao contratado em empréstimos rurais, ante a aplicação de indexador diverso do estabelecido para o mês de março de 1990. Discorre acerca das atribuições do perito e fundamenta que haveria necessidade de inclusão dos débitos posteriores nos cálculos periciais. Acrescenta ainda que, a sentença liquidanda foi proferida perante o juízo federal, devendo, portanto, utilizar o manual de cálculos daquele foro para correção monetária. Aduz, ainda, que o Banco do Brasil não poderia desconsiderar dos cálculos da repetição do indébito a operação de securitização, a qual deveria ser abatida do valor devido. Requer, por fim, a atribuição de efeito suspensivo à decisão interlocutória do juízo de origem que homologou os cálculos periciais. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC/15). A análise a ser realizada nesta fase recursal, de cognição sumária, está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Verifica-se que a decisão de ID 137934510 do processo originário determinou a elaboração de prova pericial. O perito apresentou o laudo pericial de ID 156419220, autos de origem. O banco agravado apresentou impugnação e laudo de assistente técnico (ID157531741). Já os autores agravantes propuseram impugnação (ID147745891), sem, contudo, apresentar novo cálculo por assistente técnico, tendo se limitado a questionar, de forma genérica, o valor apresentado pelo perito judicial. Ademais, observa-se, em juízo de cognição sumária, que o laudo pericial adotou os critérios previstos no título judicial e na decisão de ID 137934510 para a realização dos cálculos, tendo considerado a diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTN de 41,28%, bem como os juros de mora de 0,5% ao mês até 21/07/1994 e de 1% ao mês a partir de 12/01/2003. Saliente-se que o perito também considerou os abatimentos decorrentes da securitização em seu cálculo. Assim sendo, em juízo perfunctório, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, conheço do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para que apresente as contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator TM